Tribunal: TJES
Processo: 5004537-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004537-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA HERINGER VIEIRA COELHO

AGRAVADO: DILHERMANO PEREIRA GONCALVES e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004537-81.2025.8.08.0000

AGVTE
: PATRICIA HERINGER VIEIRA COELHO

AGVDOS
: DILHERMANO PEREIRA GONCALVES, ROGHER MARINHO CAJAES, HIGOR FERNANDES FRAGA, RUFAGEPETRO RESTAURANTE LTDA

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO E AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida, sob o fundamento de que a parte agravante teria condições financeiras para suportar os encargos processuais. Os agravados sustentaram que a autora possui patrimônio incompatível com a alegação de hipossuficiência, notadamente em razão de herança recebida. A agravante, por sua vez, afirmou estar desempregada, utilizar os valores recebidos para tratamento de câncer e cuidados com seu filho autista, e comprovou sua inscrição no CadÚnico e a assistência social recebida por meio da escola onde o filho estuda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, diante da controvérsia sobre sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário.

A documentação juntada pela agravante — inclusive a inscrição no CadÚnico, declaração de imposto de renda e registros de atendimentos médicos — confirma a alegação de insuficiência financeira e corrobora o quadro de vulnerabilidade social apresentado.

A impugnação apresentada pelos agravados carece de elementos probatórios suficientes para afastar a presunção legal da hipossuficiência da agravante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o indeferimento da justiça gratuita exige prova inequívoca da capacidade econômica da parte, o que não se verifica no caso concreto.

A concessão do benefício deve ser mantida, ressalvada a possibilidade de revogação futura, caso se comprove alteração relevante na situação financeira da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo necessária prova inequívoca em sentido contrário para seu afastamento.

A inscrição no CadÚnico e a ausência de indícios de patrimônio ou renda suficiente constituem prova idônea da condição de hipossuficiência econômica.

O restabelecimento da gratuidade da justiça é medida adequada diante da ausência de prova capaz de infirmar a presunção legal da alegada carência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 14.601/2023, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 50013470220218080049, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-SP, AI nº 20051964320258260000, Rel. Des. Cristina Di Giaimo Caboclo, j. 30.04.2025; TJ-PR, AI nº 00490608120248160000, Rel. Subst. Alexandre Kozechen, j. 20.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004537-81.2025.8.08.0000

AGVTE
: PATRICIA HERINGER VIEIRA COELHO

AGVDOS
: DILHERMANO PEREIRA GONCALVES, ROGHER MARINHO CAJAES, HIGOR FERNANDES FRAGA, RUFAGEPETRO RESTAURANTE LTDA

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Patricia Heringer Vieira Coelho
, por irresignação com a decisão por meio da qual o d. Juízo
a quo
revogou
a concessão da gratuidade da justiça inicialmente deferida.

O
recurso foi recebido no efeito duplo, e ao apresentar suas contrarrazões, os agravados argumentam que o objeto da lide é a condenação dos acionados em
indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 104.876,21 (cento e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos);
que a recorrente recebeu R$ 94.423,19 (noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e dezenove centavos) a título de herança e que possui patrimônio e renda incompatíveis com a alegada situação.

A recorrente alega que
apesar de ter recebido valor a título de herança, utiliza-o para seu tratamento contra o câncer e com os cuidados de seu filho, portador de autismo
e que
encontra-se desempregada, conta com apoio de amigos, familiares e doações por meio da escola em que seu filho está matriculado
para se manter e por fim, que
é inscrita no Cadastro
Ú
nico do Governo Federal,
pois
não possui condições de arcar com as despesas processuais.

Quanto à gratuidade da justiça,
ressalte
-se,
c
onsoante a dicção do artigo 99, § 3º, do CPC, a parte poderá ser beneficiada pela
concessão de gratuidade da justiça
mediante simples afirmação de que não possui recursos de ordem financeira, sendo certo que tal alegação presume-se verdadeira. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
º
- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na concretude do caso, a recorrente traz aos autos seu número de registro familiar no CadÚnico, id.12862368; o cadastro de seu filho na Associação dos Amigos dos Autistas e Declaração emitida pela
Escola Municipal de ensino fundamental onde está matriculada a criança, pela qual se verifica o acolhimento material da agravante, com fornecimento de cesta básica e produtos de higiene, em decorrência das dificuldades enfrentadas.

O ajuizamento da lide decorre de depósitos realizados
com a finalidade de investimento sob promessa de lucro, no toral de
R$ 95.156,00,
o que não ocorreu
.

O magistrado entendeu que tanto pelo valor investido quanto pelos documentos acostados aos autos para a comprovação de sua realidade, laudos médicos, não se vislumbra a
impossibilidade econômica em suportar as despesas e custas processuais e revogou o benefício anteriormente concedido, acolhendo a impugnação apresentada pelos acionados.

Contudo, os documentos apresentados, notadamente a declaração de imposto de renda e os demonstrativos de atendimentos médicos a que foram submetidos,
na época,
a agravante e seu filho,
demonstram a veracidade de suas alegações.

Em contrapartida, a impugnação consubstanciou-se em alegações sem indício probatório de que a recorrente tem condições de arcar com as despesas processuais.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar, mas na concretude do caso,
verifica-se,
que
a
agravante não ostenta condição dissonante à relatada, prevalecendo portanto sua declaração de hipossuficiência
e que foi devidamente apresentada nos autos.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, o que se vislumbra no caso em apreço, notadamente porque não há declaração de ativos ou outros bens, além do valor recebido a título de herança, na declaração de imposto de renda apresentado.

Dito isso, ao meu sentir,
não se depreende dos
autos
elemento que infirme
a possibilidade de que seja restabelecida

a gratuidade da justiça
em favor da demandante/recorrente
.

Nesse caso ainda devo destacar:

[...]
I –
Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso
. [...](TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013470220218080049, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Pertinente ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa natural. Indeferimento do benefício. Insurgência da autora. Hipótese em que
a presunção de hipossuficiência financeira restou confirmada por documentos. Inscrição no CadÚnico. Ausência de indícios a denotar existência de patrimônio . Preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiç
a - Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20051964320258260000 Taboão da Serra, Relator.: Cristina Di Giaimo Caboclo, Data de Julgamento: 30/04/2025, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDO PELA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA .
RECORRENTE QUE DEMONSTROU SER INSCRITA NO CADÚNICO, BEM COMO SER BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. EFETIVO REGISTRO DA AGRAVANTE NO ALUDIDO BENEFÍCIO SOCIAL QUE IMPORTA NUMA PRESUNÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 5º, DA LEI Nº 14.601/2023
. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO INFERIOR A 3 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
AUSÊNCIA DE FATOS QUE INFIRMEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE CONCEDIDA .
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00490608120248160000 Cascavel, Relator.: substituto alexandre kozechen, Data de Julgamento: 20/10/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2024)

Entretanto, deve-se advertir a peticionante que
em caso de efetiva verificação de modificação da situação econômica apresentada, justifica-se a revogação do benefício concedido em seu favor.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)